Tribunal: CARF
Processo: 10715.002914/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 29/02/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALSYSTIN TÉCNICO
Nos termos das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) n.os 1 e 6, e NESH da Capítulo 29 e 38, quando em preparação, o produto Alsystin Técnico é classificável no código 3808.10.29.
LAUDO PERICIAL
Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada, pela impugnante, a improcedência desses laudos ou pareceres, o que não ocorreu no presente caso.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior da alíquota do tributo, são exigíveis a diferença de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação.
MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA. MULTA POR DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada de maneira incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Não há duplicidade na exigência de multa por erro de classificação e por diferença de imposto de importação não recolhida, já que punem situações distintas.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. BOA FÉ.
A multa de ofício não qualificada, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, não exige que a conduta da autuada seja dolosa, bastando, para a sua imputação, que haja a falta de pagamento do tributo, falta de declaração ou declaração inexata, de forma que a eventual boa-fé da recorrente ou a descrição correta do produto na Declaração de Importação não a exime da penalidade.
PENALIDADES TRIBUTÁRIAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
Os argumentos, que passam pela defesa da inconstitucionalidade da legislação e multas, por ofensa ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, não merecem ser conhecidos, consoante encartado na Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10715.002914/2007-97
Recurso no
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-009.194 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrentes
BAYER SA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 29/02/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ALSYSTIN TÉCNICO
Nos termos das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI) n.os 1 e 6, e NESH da Capítulo 29 e 38, quando em preparação, o
produto Alsystin Técnico é classificável no código 3808.10.29.
LAUDO PERICIAL
Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto
Nacional de Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados
nos aspectos técnicos de sua competência, salvo se comprovada, pela
impugnante, a improcedência desses laudos ou pareceres, o que não ocorreu no
presente caso.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior da alíquota do
tributo, são exigíveis a diferença de tributos com os acréscimos legais previstos
na legislação.
MULTA
PROPORCIONAL
AO
VALOR
ADUANEIRO
DA
MERCADORIA.
MULTA
POR
DIFERENÇA
NÃO
RECOLHIDA.
DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada de
maneira incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
Não há duplicidade na exigência de multa por erro de classificação e por
diferença de imposto de importação não recolhida, já que punem situações
distintas.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DIFERENÇA NÃO RECOLHIDA. BOA FÉ.
A multa de ofício não qualificada, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430/96, não exige que a conduta da autuada seja dolosa, bastando, para a sua
imputação, que haja a falta de pagamento do tributo, falta de declaração ou
declaração inexata, de forma que a eventual boa-fé da recorrente ou a descrição
correta do produto na Declaração de Importação não a exime da penalidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.002914/2007-97
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002914/2007-97

PENALIDADES
TRIBUTÁRIAS.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2.
Os argumentos, que passam pela defesa da inconstitucionalidade da legislação
e multas, por ofensa ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade, não
merecem ser conhecidos, consoante encartado na Súmula CARF no 2. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do Recurso de Ofício. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Por bem descrever fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida nas partes em
interessam ao litígio:
Trata o presente processo de três autos de infração.
O primeiro auto de infração trata do Imposto de Importação, juros de mora e multa de
oficio (fls. 01-30) em decorrência de classificação fiscal incorreta. Valor da autuação R$
38.710,81.
O segundo auto trata da multa do controle administrativo por ausência de licença de
importação e da multa de classificação fiscal incorreta. (fls 31-38). Valor total da
autuação R$ 651.809,15.
O terceiro auto infração trata da multa do controle administrativo por diferença apurada
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado (fls. 59-66). Valor total da
autuação R$ 382.554,26.
Seguem as alegações da fiscalização aduaneira.
A empresa autuada, mediante a DI n° 02/0943594-6, importou a mercadoria descrita
como “Alsystin técnico ingrediente ativo, estado sólido classe inseticida, utilizado na
fabricação de defensivos agrícolas” e classificou a mercadoria no código 2924.29.94.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002914/2007-97

Retirada amostra do produto e emitido laudo técnico Labor, a mercadoria foi
identificada como “Alsystin técnico apta para uso como inseticida”, classificável no
código 3808.10.29.
No tocante à multa do terceiro auto de infração, afirma a fiscalização que a mesma é
originária da diferença de preços de frete entre o MAWB e HAWB.
Intimada a empresa autuada (fl. 106), ingressou com a impugnação de fls. 107-124.
Seguem as alegações da empresa.
A matéria prima importada através da Declaração de Importação n° 02/0943594-6 tem
nome comercial Alsystin Técnico, a qual também é conhecida como Triflumiron, sendo
um composto de constituição química definida.
Para a obtenção da preparação inseticida, comercializada com o nome Alsystin 250 PM
devem ser adicionados ao principio ativo insumos tais como silício, quartzo e
tensoativos, sendo que para cada 1 kg de Alsystin 250 PM há 250g de Alsystin Técnico.
Apresenta Laudo técnico do Laboratório de Análise em anexo à impugnação.
A DI fora registrada em período a qual não se exigida licença de importação, uma vez
que tal exigência somente passou a existir em 15/04/2003.
Nos termos da legislação de valoração aduaneira, o valor do frete efetivamente pago é
dado pelo conhecimento house (HAWB).
Vetusto é, que o MAWB traz o preço Master, ou seja, está adstrito a toda carga
consolidada, albergando, por congruência, o custo do transporte de diversas empresas.
Assim, exsurge cristalino que não contempla o custo da impugnante. Alega que a
manutenção da multa representa ofensa à jurisprudência do Conselho de Contribuintes e
à IN n° 327/2003.
Alega violação aos princípios da boa fé, da segurança jurídica e da razoabilidade.
Alega ausência de má-fé e de sonegação fiscal.
Afirma a desproporção entre a multa aplicada e a infração cometida.
Solicita a improcedência da autuação.
Protesta pela intimação no escritório de advocacia.
À folha 133, encaminhou-se o processo para julgamento e informou-se a tempestividade
da impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
julgou procedente em parte a impugnação do contribuinte para exonerá-lo da multa por
importação desamparada de LI e da multa pela diferença entre o preço declarado e o
efetivamente praticado na importação, mantendo a correspondente à classificação incorreta. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 23/10/2002 a 16/12/2002
ALSYSTIN TÉCNICO
Quando em preparação, o produto Alsystin Técnico é classificável no código
3808.10.29.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002914/2007-97

LAUDO PERICIAL
Os laudos ou pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de
Tecnologia e de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos
de sua competência, salvo se comprovada, pela impugnante, a improcedência desses
laudos ou pareceres, o que não ocorreu no presente caso.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL
Havendo a reclassificação fiscal com alteração para maior da alíquota do tributo, são
exigíveis a diferença de tributos com os acréscimos legais previstos na legislação.
MULTA PROPORCIONAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada de maneira
incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. ADN COS1TN° 12/1997
Nos termos do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997, é afastada a multa do
controle administrativo por importação desamparo de licença de importação nos casos
em que a mercadoria é corretamente descrita, com todos os elementos necessários a sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.
DIFERENÇA APURADA ENTRE O PREÇO DECLARADO E O PREÇO
EFETVAMENTE PRATICADO.
O único fundamento da multa é a comprovação da efetiva diferença de preço entre o
preço declarado na D1 e o preço efetivamente praticado.
Lançamento Procedente em Parte
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para manter parte da autuação:
- o Laudo técnico do Labor expressamente definiu a mercadoria como uma
preparação química apta para uso como inseticida e como tal não poderia ter sua classificação no
Capítulo 29, que somente permite produtos de constituição química definida apresentados
isoladamente;
- Rejeitou as conclusões do laudo providenciado pelo contribuinte pois este tratou
do produto Asystin puro, e não desse produto em uma preparação ou mistura, além de conter
informações menos completas em relação ao laudo “oficial”. Por fim, o laudo do contribuinte foi
elaborado mais de cinco anos após o Laudo do Labor;
- A multa do art. 84, I da Medida Provisória no 2.158-35/2001 decorre a
classificação incorreta da mercadoria importada;
- A reclassificação implicou a cobrança da diferença de tributos e multa de ofício,
pois a alíquota passou de 3,5% para 4%.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual afirma:
- o produto importado é um produto orgânico de constituição química definida,
um princípio ativo para a produção do Alsystin 250PM, este uma espécie de preparação
inseticida;
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002914/2007-97

- o laudo técnico apresentado em sede de impugnação corrobora o entendimento
da recorrente;
- diante de conclusões divergentes entre laudos, deve prevalecer o laudo do
contribuinte, conforme jurisprudência do CARF transcrita e que entende amparar-lhe;
- agiu de boa-fé e não pode ser punida com a cobrança de diferenças de tributos e
multa, que se apresenta irrazoável e desproporcional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Recurso de Ofício
Os valores exonerados pela DRJ que totalizam R$ 1.028.932,31 não atingem o
valor de alçada estipulado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) no art. 1o da
Portaria MF no 63, de 10/02/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Assim, com supedâneo na Súmula CARF no 103: "Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.", o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Na matéria classificação fiscal o litígio se dá no enquadramento do código
tarifário 3808.10.29 determinado pela Fiscalização, com base no laudo Labor no 20294/02 (fl.
29) ou no 2924.29.94 defendido pela recorrente, com base no laudo 2608/97 (fl. 133) e
informação prestada à fl. 134.
A função dos laudos técnicos é identificar perfeita e completamente a mercadoria.
A classificação fiscal é trabalho da autoridade fiscal com base em tal identificação e a aplicação
das Regras de Classificação estabelecida pelo Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadoria (SH) e suas as Notas Explicativas (NESH).
Compulsando a NESH, vê que no Capítulo 29 somente se classifica em suas
posições compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente. Na
letra “D), 2, h” tem-se textualmente a exclusão de desinfetantes, inseticidas, etc., apresentados
nas formas descritas no texto da posição 38.08.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002914/2007-97

Quanto ao Capítulo 38, sua Nota “1, a), 2”, expressamente mantém, como
exceção, ainda que produtos de constituição química definida “os inseticidas, rodenticidas,
fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas,
desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados nas formas ou embalagens previstas na
posição 38.08”.
Dessa forma, exsurge uma primeira conclusão de que o inseticida em forma de
preparação, como é o caso da descrição/identificação do produto importado deve ser classificado
na posição 38.08.
Passemos à questão dos laudos.
O Laudo no 20294/02 (fl. 29) elaborado a partir de amostra retirada de mercadoria
da DI no 02/0943594-6, identifica o produto como “preparação química apta para uso em
inseticida”. O laudo colacionado pela Bayer, produzido em outra DI, cinco anos antes, em sua
conclusão descreve a mercadoria analisada: “Trata-se de produto químico orgânico triflumuron
(Alsystin)”.
Vê-se que o laudo que o contribuinte pretende corroborar sua pretensão não diz
que se trata de um composto de constituição química definida e nem é considerado princípio
ativo.
No recurso a recorrente chega a rechaçar o próprio laudo apresentado que entende
ampará-lo ao asseverar que “o produto não é classificado como “químico orgânico”, como
erroneamente entendeu a d. Fiscalização.”.
Por fim, há de se verificar que de acordo com a RGI 1 do SH, a mercadoria deve
sempre se classificar primeiro em sua posição, a seguir, na subposição de primeiro nível e,
somente depois, na subposição de segundo nível. O texto da RGI 1 do SH é:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
O texto da posição 38.08 é explicito ao enquadrar o produto importado pela
recorrente:
3808
INSETICIDAS,
RODENTICIDAS,
FUNGICIDAS,
HERBICIDAS,
INIBIDORES DE GERMINAÇÃO E REGULADORES DE CRESCIMENTO PARA
PLANTAS, DESINFETANTES E PRODUTOS SEMELHANTES, APRESENTADOS
EM QUAISQUER FORMAS OU EMBALAGENS PARA VENDA A RETALHO OU
COMO PREPARAÇÕES OU AINDA SOB A FORMA DE ARTIGOS, TAIS COMO
FITAS, MECHAS E VELAS SULFURADAS E PAPEL MATA –MOSCAS.
Correta portanto a classificação laborada pela fiscalização, conforme demonstrado
no acórdão recorrida.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.194 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.002914/2007-97

Em relação à aplicação de forma cumulativa da multa do art. 84 da MP 2.158-
35/2001 com a multa do art. 44 da Lei no. 9.430/1996, a cominação está expressamente prevista
no próprio art. 84, §2o da MP 2.158-35/2001.
Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(...)
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
A recorrente apresenta outros argumentos de ordem constitucional, como
razoabilidade, proporcionalidade e sua boa-fé, para os quais cabe aplicar a Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Dispositivo
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, e no tocante ao Recurso
voluntário, voto para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital